Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705740-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ADELIA SOBRAL AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ADELIA SOBRAL contra decisão de ID 114079554, proferida em ação declaratória ajuizada em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que, em dezembro de 2017, foi aplicado reajuste no plano de saúde contratado, no patamar de 55,85%; que o aumento encontra vedação no artigo 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, sobretudo porque já participa do plano de saúde há mais de dez anos; que completou 60 anos, em 2011, mas que o reajuste ocorreu aos 66 anos. Requer, liminarmente, a suspensão do reajuste aplicado em dezembro de 2017, no patamar de 55,85%, bem como eventuais reajustes subsequentes, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no Tema Repetitivo 952, que, quanto aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, deve-se seguir o que consta do contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Na hipótese, a agravante declara ter firmado o plano de saúde em 25/4/1997, ou seja, em data anterior à promulgação da Lei n. 9.656/1998, situação em que não há abusividade automática pelo simples do fato do reajuste ser implementado após a faixa etária de 60 anos. Na resposta apresentada pelo agravado ao questionamento da contratante (ID 32998434), consignou-se que: Em atenção ao protocolo de atendimento, informamos o Plano CASSI Família I, plano coletivo sem patrocinador, é considerado plano antigo, ou seja, disponibilizado aos participantes antes da edição da Lei 9.656/98, Lei essa que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O referido Plano foi devidamente cadastrado no Sistema de Cadastro de Planos Antigos – SCPA da ANS (100 – Plano CASSI Família I), não adaptado à regulamentação. Assim, a relação jurídica mantida entre a CASSI e V. Sa. é regida pelo contrato do Plano CASSI Família I, que por sua vez dispõe que as mensalidades do plano poderão ser reajustadas por ocasião do aniversário de contratação (anual) ou pela mudança de faixa etária, de acordo com as cláusulas 19 e 20 do contrato (...) Faixa Etária % reajuste por faixa etária 0 - 17 – 18 - 45 - 84,70 % 46 - 55 53,18 % 56 - 65 48,96 % 66 - 70 55,85 % 71 anos em diante 23,32 % Portanto, a incompatibilidade dos reajustes constantes do contrato com as cláusulas gerais previstas no Código Civil deve ser objeto de prévio contraditório e de cognição probatória exauriente, sem olvidar que, por se tratar a agravada de entidade de autogestão, afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). Em precedente desta e. Corte, destacou-se que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TEMA 952/STJ. CONTRATO ANTERIOR À LEI No 9.656/98. REAJUSTE ANUAL. TERMO DE COMPROMISSO. ANS. ÍNDICE. OBSERVÂNCIA. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO EM CONTRATO. PERCENTUAIS SEMELHANTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. APARÊNCIA DE LEGALIDADE. (...) 2. Em contrato de plano de saúde individual firmado antes da entrada em vigor da Lei no 9.565/98, havendo expressa previsão contratual acerca dos índices de reajuste por alteração de faixa etária e não havendo patente abusividade, já que todos são aplicados em patamar semelhante, bem como constatando-se a observância dos índices de reajuste anuais estabelecidos pela ANS mediante termo de compromisso, torna-se necessária dilação probatória para se perquirir acerca da legitimidade dos percentuais praticados, impossibilitando o deferimento precoce da antecipação de tutela para limitar as cobranças praticadas. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204879, 07121954320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019). Ante a ausência de probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora